Tribunal: STF
Processo: RE 1529964
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração (eDOC 232) opostos em 17.01.2025 (eDOC 234) em face de decisão monocrática, na qual neguei provimento ao recurso extraordinário, nos seguintes termos (eDOC 230):



    “A irresignação não merece prosperar.



    Na espécie, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o recurso especial, deu parcial provimento ao recurso para “anular o acórdão dos embargos de declaração e determinar o retorno dos autos à Corte de origem, a fim de que se manifeste, expressamente, a respeito do quanto alegado em declaratória”(eDOC 201, p. 5).



    Assim, observo que o recurso extraordinário interposto perdeu parte de seu objeto no que se refere ao pedido de anulação dos embargos de declaração.



    Passo a análise da matéria remanescente.



    O Tribunal a quo, ao julgar o recurso de apelação, assim decidiu (eDOC 151, pp. 1-2 ):



    “Cinge-se a controvérsia acerca do direito dos servidores vinculados à parte autora de terem reajustado o valor do auxílio pré-escolar.



      O auxílio pré-escolar está disciplinado pelo Decreto nº 977/93, que dispõe:



    Art. 8° A Secretaria da Administração Federal da Presidência da República fixará e atualizará o valor-teto para a assistência pré-escolar, nas diversas localidades do País, considerando-se as diferenciações de valores das mensalidades escolares. Parágrafo único. Entende-se como valor-teto o limite mensal máximo do benefício, expresso em unidade monetária, o qual será atualizado, tendo como base a legislação vigente, cuja periodicidade será definida pela Secretaria da Administração Federal da Presidência da República.' 



    A legislação de regência explicita que cabe ao Poder Executivo estabelecer o valor do auxílio-alimentação. Afastou-se, dessa forma, a possibilidade de o Poder Judiciário, sob o pretexto de assegurar o princípio da isonomia, tratar sobre o tema. 



    Conforme a Súmula nº 339 do STF, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Dessa forma, acolher a pretensão da parte autora importaria violação ao princípio constitucional da separação de Poderes de que trata o art. 2º da Constituição.



    (...)



    Portanto, tendo em vista que compete ao Poder Executivo fixar o valor mensal do auxílio pré-escolar e que é vedado ao Poder Judiciário majorar vencimentos a título de isonomia, não há como acolher a pretensão de aumento do valor do auxílio conforme a variação inflacionária do ano anterior, de acordo com o INPC ou outro índice oficial.”



    Observo que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte que estabelece não ser cabível ao Poder Judiciário, que não possui função legislativa, conceder reajustes sob o fundamento de isonomia. Cito precedentes:



    EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO SOB O FUNDAMENTO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 339/STF. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.4.2009. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, cristalizada na Súmula 339/STF: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob fundamento de isonomia”. Precedentes. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (ARE 940325 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17-03-2016)



    Embargos de divergência nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. 2. Equiparação de vencimentos entre procuradores do Estado do Rio de Janeiro e da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Aumento de vencimento de servidores públicos com base na isonomia. 3. Impossibilidade. Súmula 339 do STF. Súmula Vinculante 37. 4. Embargos de divergência acolhidos para conhecer e dar provimento ao recurso extraordinário. (RE 323004 AgR-ED-EDv, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 21-10-2020)



    Ante o exposto, julgo prejudicado, em parte, o recurso, por perda superveniente do objeto, no que tange ao pedido de nulidade do julgamento dos embargos de declaração, e nego seguimento ao recurso, quanto às demais questões suscitadas, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”.



    Nos presentes embargos, alega o Recorrente a existência de erro material na decisão embargada, tendo em vista que houve equívoco no processamento do apelo extremo.



    No ponto, ressalta que não houve a interposição de recurso extraordinário, em face do novo julgamento proferido pelo TRF da 4ª Região determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do provimento do recurso especial do ora Embargante para anular o acórdão proferido nos embargos declaratórios. 



    Ressalta que tal situação foi inclusive verificado pelo STJ, ocasião em que foi exarado despacho, nestes termos (eDOC 232, p. 2):



    “Vistos, etc. 



    À Secretaria Judiciária para que certifique a ausência ou não de interposição de novo recurso contra a decisão proferida às e-STJ, fls. 872/885, ante o reconhecimento da omissão do julgado pelo Tribunal de origem, sem modificação do resultado do julgamento. Confirmada a ausência de interposição de novo recurso, certifique-se o trânsito em julgado, com a consequente baixa dos autos”. 



     



    Por cautela, destaca, ainda, que nem seria o caso de majoração de honorários, tendo em vista que o recurso extraordinário interposto antes da renovação do julgamento ocorreu em 24.09.2015, na vigência do CPC/73. 



    Ao final, requer o acolhimento destes embargos, com efeitos infringentes, para que (eDOC 232, p. 3-4):



    a) seja reconhecida a impossibilidade de processamento do recurso extraordinário, uma vez que não foi interposto novo recurso contra a decisão proferida no ID. 0F2fe5da;



    b) sucessivamente, seja reconhecida a impossibilidade de majoração de honorários em sede recursal, tendo em vista que o recurso extraordinário foi interposto sob a égide do CPC/1973 (Id. 9232B574 e Id. 287 e 2782). 



    A parte Embargada, devidamente intimada, deixou de apresentar manifestação (eDOC 82). 



    É o relatório. Decido.



    De início, registro que, nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    Entendo assistir razão à parte Embargante. Constato a ocorrência de erro material na decisão recorrida, corrigível até de ofício, nos termos do art. 494, I, do CPC. 



    A respeito, vejam-se os seguintes julgados: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. DUPLICIDADE DE AUTUAÇÃO. REJULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECRETAÇÃO DE NULIDADE. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que a correção de erro material pode ser feita a qualquer tempo, de ofício ou mediante requerimento da parte. Manifesta a ocorrência de erro material, consistente no rejulgamento do recurso extraordinário já apreciado por decisão monocrática de Ministro desta Suprema Corte, em decorrência da duplicidade da remessa - autos físicos e eletrônicos -, em momentos distintos, impõe-se sua correção. 2. Embargos de declaração acolhidos para decretar a nulidade da decisão monocrática pela qual determinada a devolução dos autos à origem para a aplicação do art. 543-B do CPC/1973 (DJe de 31.01.2014), bem como do acórdão proferido ao julgamento do agravo regimental que a impugnou (DJe de 04.3.2015), com o cancelamento da autuação do presente recurso e baixa dos autos à origem” (RE 637.754-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.02.2022). 



    “(...) Há descompasso entre o pedido e a parte dispositiva do acórdão embargado resultante de mero erro material, o qual é passível de correção de ofício, nos termos do art. 494, inciso I, do CPC. 3. Embargos de declaração dos quais não se conhece. Correção, de ofício, do erro material apontado para retificar a parte dispositiva do voto condutor (eDoc. 33, p. 10, primeiro parágrafo), da ementa (eDoc. 33, p. 2, item 2) e, ainda, do v. acórdão, publicado em 9 de outubro de 2023, para que, onde está escrito “para se declarar a inconstitucionalidade material do § 1º do art. 39 da Lei Complementar nº 575/12 do Estado de Santa Catarina”, conste “para se declarar a inconstitucionalidade material da expressão ‘no serviço público do Estado, no serviço público em geral’, constante do § 1º do art. 39 da Lei Complementar nº 575/12 do Estado de Santa Catarina” (ADI 7310-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 08.01.2024). 



    No caso dos autos, o recurso extraordinário interposto em 24.09.2015 (eDOC 170) ficou prejudicado, por perda superveniente de objeto, diante da nulidade do acórdão proferido em sede de embargos de declaração pelo STJ e do novo julgamento proferido pela instância de origem. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso especial provido pelo Superior Tribunal de Justiça para anular acórdão dos embargos de declaração da Corte de origem. Recurso extraordinário prejudicado. Precedentes. 1. O provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, anulando-se o acórdão dos embargos de declaração e determinando-se a realização de novo julgamento pela Corte de origem, torna prejudicado o recurso extraordinário, por perda de objeto. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (RE 1.133.783-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 20.11.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO PROFERIDA PELO STJ FAVORÁVEL À PARTE RECORRENTE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE 852.203-AgR, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, Dje 02.06.2016). . 



    Desse modo, considerando as informações do Recorrente nestes embargos, de que não foram apresentados novos recursos extraordinário e especial, em face do novo julgamento proferido pela instância de origem, deve ser anulada a decisão ora recorrida. 



    Assim, acolho os embargos de declaração, torno sem efeito a decisão embagada exarada em 18.12.2024 (eDOC 230) e, em consequência, julgo prejudicado o pedido de exclusão da majoração dos honorários.



    À Secretaria Judiciária para certificar o trânsito em julgado desta decisão e providenciar a baixa imediata dos autos à instância de origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente